Tribunal: STF
Processo: AI 481340
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: acórdão do
Superior Tribunal de Justiça que decidiu questão relativa ao
cabimento, in concreto,  de recurso especial: precedentes.
2.
Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento
do dispositivo constitucional invocado no RE: Súmula 282.
3.
Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2%
 (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil,
art. 557, § 2º).